Tribunal: STF
Processo: ARE 1281255
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Doc. 7):
    “E M E N T A – REEXAME OBRIGATÓRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - ATOS EDITADOS PELA MESA DA CÂMARA DOS VEREADORES – VERBA INDENIZATÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, VERACIDADE E LEGALIDADE – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE MÁ UTILIZAÇÃO DAS VERBAS – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 
    Os atos administrativos nascem com presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, o que fazem autorizar a sua imediata execução ou operatividade.
    A Constituição Federal autoriza o recebimento de verbas de caráter indenizatório, as quais, junto com o pagamento do subsídio, não estão limitadas ao teto constitucional. O que se veda é a cumulação de duas verbas de natureza salarial. Não, contudo, de uma verba de natureza salarial (que é o subsídio) e outra de natureza distinta, como a indenizatória. Tal é a redação do artigo 37, § 11, da CF, que estabelece que "não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei".
    As hipóteses previstas nas verbas indenizatórias instituídas têm como escopo a manutenção de atividades parlamentares (art. 1º e 2º do Ato n. 027/2017), com transporte utilizado no exercício do mandato parlamentar (art. 2º, I e II do Ato n. 027/2017) e outras despesas, tais como, contratação de consultoria e divulgação da atividade parlamentar (art. 2º do Ato n. 028/2017), não havendo falar em irregularidade ou vício a ensejar a sua anulação.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 11).
    No SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, o ilustre Ministro SÉRGIO KUKINA deu provimento ao Agravo em Recurso Especial, “para reformar o acórdão proferido nos embargos de declaração e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, a fim de que seja feito novo julgamento dos aclaratórios, desta feita com expresso enfrentamento da questão omitida (aplicabilidade ou não do disposto no art. 39, § 4º, da Constituição Federal” (Doc. 30, fl. 9).
    Considerando a determinação do STJ, o Tribunal de origem deu provimento aos Embargos de Declaração, “para sanar a omissão, conforme disposto na decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, conceder efeitos modificativos”. Eis a ementa do julgado (Doc. 37):
    “E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ART. 39, §4º, DA CF – OMISSÃO SANADA – STJ - DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Devem ser acolhidos os declaratórios para sanar a omissão com relação à ausência de manifestação referente art. 39, §4º, da CF, em conformidade com a decisão do STJ. Não havendo ofensa ao disposto no § 4º do art. 39 da CF, já que se tratam de verbas distintas, o subsídio dos vereadores e a indenização pelas atividades parlamentares, mantém-se o acórdão embargado.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao art. 39, §4º, da Constituição Federal (Doc. 40). Em suma, alega que as verbas indenizatórias concedidas aos parlamentares, no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), cumprem, na verdade, o papel de verba remuneratória, já que são pagas de maneira periódica e são acumuláveis, ficando claro, deste modo, que estão sendo agregadas aos subsídios dos Vereadores (Doc. 44, fl. 8). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Doc. 44). 
    No Agravo, a parte agravante defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Doc. 48).
    É o Relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 7, fls. 4-5):
    “Analisando detidamente os autos, não vislumbro a existência de novas provas que possam modificar o meu posicionamento. 
    (…)
    Ademais, pode-se dizer, ainda, que outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. 
    Dito isso, tratando-se de Ato da Mesa da Câmara dos Vereadores, criando direitos e que repercutem no campo de interesse do mandato parlamentar, entendo que a suspensão do aludido ato administrativa ou judicialmente não prescinde da observância do devido processo legal, previsto constitucionalmente, até mesmo para manter a estabilidade de situações geradas pela Administração. 
    Ademais, além do subsídio, a Constituição Federal autoriza o recebimento de verbas de caráter indenizatório, as quais, junto com o pagamento do subsídio, não estão limitadas ao teto constitucional. O que se veda é a cumulação de duas verbas de natureza salarial. Não, contudo, de uma verba de natureza salarial (que é o subsídio) e outra de natureza distinta, como a indenizatória. Tal é a redação do artigo 37, § 11, da CF, que estabelece que "não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei". 
    Com efeito, as hipóteses previstas nas verbas indenizatórias instituídas têm como escopo a manutenção de atividades parlamentares (art. 1º e 2º do Ato n. 027/2017), com transporte utilizado no exercício do mandato parlamentar (art. 2º, I e II do Ato n. 027/2017) e outras despesas, tais como, contratação de consultoria e divulgação da atividade parlamentar (art. 2º do Ato n. 028/2017). 
    Além disso, a despesa é realizada pelo vereador, que se obriga a comprová-la, para que seja ressarcido (art. 2º dos Atos n. 027/2017 e n. 028/2017). Portanto, até que seja comprovado algum desvio ou irregularidade, as verbas instituídas possuem amparo legal e constitucional e trazem em si a presunção de legalidade,legitimidade e veracidade.
    No caso dos autos, o autor não logrou comprovar desvio ou irregularidade, devendo, ser reformada a sentença recorrida, a fim de julgar improcedente o pedido formulado na exordial. " 
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente